Tribunal: TJDFT
Processo: 0001637-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DEPOIMENTOS DE UMA DAS VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DA VÍTIMA RECONHECEDORA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DÚVIDA. TESES AFASTADAS. COUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS. PROVA SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Por não vislumbrar quaisquer contradições entre os depoimentos de uma das vítimas que deixou claro, em duas oportunidades, a sua incapacidade de vir a reconhecer a pessoa do réu, se mostra desnecessária a oitiva de outra vítima que o reconheceu de imediato a fim de dirimi-las, na fase instrutória do feito.

2. Ainda que uma das vítimas que reconheceu o réu na fase investigativa não tenha comparecido em Juízo para ratificar seu depoimento extrajudicial, comprovado esse fato pelo depoimento da testemunha policial que efetuou a prisão em flagrante do réu, não prospera a tese de que a sentença se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de investigação policial.

3. Suficientemente demonstrada pela prova testemunhal a coautoria delitiva do réu, em consonância com os demais elementos indiciários, como a confissão extrajudicial, não remanescendo dúvidas acerca da sua participação para o êxito da empreitada criminosa, não prospera o pleito absolutório, com base nas teses de negativa de autoria e dúvida em relação à autoria delitiva

4. Comprovada a grave ameaça exercida por meio da utilização de arma de fogo, pelos depoimentos uníssonos das vítimas, independentemente da forma como foi mostrado pelo agente o artefato para cada uma das três vítimas, inviável a pretensão de afastamento dessa majorante, com base na tese de insuficiência probatória e dúvida em relação ao seu emprego na empreitada criminosa.

5. Recurso conhecido e desprovido.